Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-64.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool. Recurso defensivo. Absolvição inviável. Arcabouço probatório que autoriza a condenação. Apelante que conduzia sua motocicleta com a vítima na garupa, sob o efeito de álcool, em via movimentada e em velocidade excessiva, incompatível com as condições da via pública. Imprudência demonstrada. Alegação

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool. Recurso defensivo. Absolvição inviável. Arcabouço probatório que autoriza a condenação. Apelante que conduzia sua motocicleta com a vítima na garupa, sob o efeito de álcool, em via movimentada e em velocidade excessiva, incompatível com as condições da via pública. Imprudência demonstrada. Alegação de culpa exclusiva de terceiros. Inocorrência. Imprudência do acusado que foi causa determinante para a ocorrência do acidente que resultou no óbito da vítima. Qualificadora da condução do automóvel comprovada pela prova documental e testemunha. Existência de elementos seguros que demonstraram que o réu, no momento do acidente, possuía forte odor etílico e fala ebriosa. Pleito de concessão de perdão judicial. Impossibilidade. Circunstâncias fáticas que não revelam que a medida atende aos fins previstos no art. 121, §5o, do CP. Réu que sequer compareceu na fase investigativa ou judicial, para dar sua versão dos fatos e narrar a "dor" sofrida pela morte da vítima. Condenação mantida. Pena e regime prisional semiaberto bem fixados. Negado provimento ao recurso.